Tribunal: STF
Processo: ARE 1354297
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA: SALÁRIO-MATERNIDADE, ADICIONAIS NOTURNO, DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE, GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, ANUÊNIOS, BIÊNIOS E TRIÊNIOS. SALÁRIO-FAMÍLIA: INCERIDA NO ART. 28, § 9º DA LEI 8.212/91 QUE EXCEPCIONA AS RUBRICAS QUE NÃO INTEGRAM O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.



    […]



    10. Todas as vantagens pecuniárias recebidas pelos empregados com habitualidade, desde que não excluídas expressamente pela legislação regente, constituem o salário de contribuição, para fins de incidência da contribuição previdenciária.



    11. Integram o salário, todas as parcelas habitualmente recebidas pelo trabalhador como contraprestação de um serviço, não importando aqui se a denominação dada é gratificação, adicional, ou qualquer outra.



    12. Apelo desprovido”. (V. 19, fls. 21-22 dos autos virtuais)



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, da CF. Defende a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de horas extras; adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade; salário-maternidade; salário-família; gratificação de função; anuênios, biênios e triênios.



    3. Em 19.12.2017, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do RE 593.068-RG e do RE 576.967-RG.



    4. Concluído o julgamento dos referidos paradigmas, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou, em 17.11.2020, a remessa dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de adequação (Vol. 63). O órgão fracionário retratou-se parcialmente, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade (Vol. 69).



    5. Encaminhados os autos para o crivo de admissibilidade, o recurso teve trânsito negado sob os seguintes fundamentos (Vol. 72):



    “[…]



    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que,como visto, é vedado.



    Do exposto, considerando o entendimento vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fulcro no art. 1030, I, “a”, do CPC, bem como INADMITO o recurso extraordinário no que tange às demais alegações, na forma do art. 1030, inciso V, alínea “a” do CPC”.



    6. A questão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade não será examinada neste recurso, porquanto já decidida na origem em favor da parte ora recorrente. A análise prosseguirá quanto às demais rubricas.



    7. No mais, a pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.007.651-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.260.750, de relatoria do Min. Presidente, decidiu que a questão acerca da incidência de contribuição previdenciária com base na habitualidade ou na natureza jurídica da verba tem caráter infraconstitucional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator